Tribunal: TJBA
Processo: 8053000-55.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053000-55.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALDA RIBEIRO ALVES Advogado(s): THAYNA SANTOS DE SOUZA, DANIEL RASEC ROCHA SILVA, VANESSA DE MATOS FERREIRA, MARIANA ALVES SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Mandado de Segurança. Fornecimento de medicamento. Mieloma Múltiplo IgG/lambda. Protocolo terapêutico DRd (Daratumumabe, Lenalidomida e Decadron). Preliminares. Incompetência da Justiça Estadual e chamamento da União ao processo rejeitadas. Responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço de saúde conforme art. 23, II da CF e RE 855.178-ED (Tema 793). Mérito. Presença dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ. Comprovação por laudo médico da imprescindibilidade do tratamento. Ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS demonstrada. Incapacidade financeira evidenciada. Medicamentos com registro na ANVISA. Direito à saúde garantido pelo art. 196 da CF. Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei Federal nº 14.238/2021). Direito líquido e certo evidenciado. Segurança concedida para determinar que os impetrados forneçam à impetrante o esquema terapêutico DRD, conforme prescrição médica, enquanto houver necessidade do tratamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8053000-55.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALDA RIBEIRO ALVES ; e impetrado, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder a segurança pretendida; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos